Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019186-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIMAR JUSTINO DOS ANNJOS - CPF: 953.934.631-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO REGULAR – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória (Id. 287115360), julgou improcedentes os pedidos fundados na alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

II – Questão em discussão

Discute-se a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação no contrato firmado entre as partes, bem como eventual ilicitude na cobrança realizada com base na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III – Razões de decidir

Restou comprovada nos autos a regularidade da contratação, com assinatura do termo de adesão (Id. 287114438) e efetiva disponibilização do valor em conta, via TED (Id. 287114439). A alegação de desconhecimento da modalidade contratada foi infirmada pela documentação apresentada. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o dever da parte autora de provar os fatos constitutivos do direito alegado. Inexistindo comprovação de erro substancial, coação ou ausência de informação, não há nulidade contratual, tampouco repetição de indébito ou dano moral indenizável. Precedentes do TJMT e STJ corroboram a validade do RMC quando firmado com ciência do consumidor.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se o art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSIMAR JUSTINO DOS ANJOS (Id. 287115363), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Id. 287115360), que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido por cobranças relativas à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Afirma que não houve envio do cartão físico nem utilização do serviço para compras, o que demonstraria vício de consentimento. Requer a conversão do contrato em empréstimo consignado, a devolução dos valores e a condenação por danos morais.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 287115365), defendendo a validade da contratação, com base na documentação assinada pelo autor e na efetiva disponibilização dos valores contratados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de vício de consentimento na contratação e ao eventual direito à devolução de valores e à indenização moral.

Com relação à alegação de desconhecimento, o Banco apresentou o Termo de Adesão assinado (Id. 287114438) e comprovante de transferência (TED) para conta do autor (Id. 287114439). A assinatura da documentação e a disponibilização dos valores refutam a tese de vício substancial do consentimento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, do Código de Processo Civil, ao apresentar elementos probatórios que demonstram de forma incontroversa a existência do contrato e a legitimidade dos descontos questionados. Comprovada a regularidade da contratação e a utilização do serviço, inexiste fundamento para acolher o pedido de repetição do indébito, tampouco se vislumbra qualquer ilegalidade na modalidade de crédito contratada, ou descompasso entre a taxa de juros aplicada e aquela expressamente pactuada pelas partes.

No caso, o autor não logrou demonstrar que foi compelido a contratar, tampouco a existência de defeito na prestação do serviço. Ao contrário, recebeu o valor contratado em conta de sua titularidade, fato que revela a efetiva adesão à modalidade pactuada.

O TJMT tem jurisprudência firme quanto à validade da contratação por RMC quando comprovada a adesão informada e a utilização do serviço, como nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.a Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

Por fim, quanto aos danos morais, não restou demonstrada situação que extrapole os meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não se impõe a condenação.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Além disso, o fato de a contratação ter se dado sob a forma de cartão consignado, mesmo que diversa da expectativa subjetiva da parte autora, não configura ilicitude quando há ciência, uso do serviço e ausência de provas de má-fé do fornecedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida (Id. 287115360); consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025